Tribunal: TJDFT
Processo: 0007475-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007475-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o ofício da COORPRE de ID: 42590374, julgo extinta a execução em face de MANOEL APARECIDO ALVES DA SILVA (CPC, art. 924, II). II. Reitere-se a intimação do DF, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 1 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador